Tribunal: TJDFT
Processo: 0724014-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA CITRA PETITA. RECORRIBILIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese houve o ajuizamento de ação de exibição de documentos em desfavor de sociedade empresária apelante.
2. A sentença é, em regra, irrecorrível nas ações de produção de prova antecipada, salvo na hipótese de indeferimento da produção da prova pleiteada, de acordo com a regra prevista no art. 382, § 4o, do CPC.
3. No entanto, a despeito da equívoca designação, trata-se, em verdade, de ação de exibição de documento e não de ação de produção antecipada de provas.
5. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente 5 (cinco) modalidades de exibição de documentos: a) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); b) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; c) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); d) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e, finalmente f) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).
6. No caso versado nos presentes autos a demandante demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes e igualmente comprovou que a recorrida não apresentou os documentos solicitados ou procedeu à devolução do valor devido após a solicitação feita diretamente à demandada.
7. Em relação aos honorários de advogado é necessário ressaltar que na ação de exibição de documento também vigora o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.
8. Configurada a resistência à pretensão exercida pelo autor, a sociedade anônima recorrida deverá arcar integralmente com as despesas processuais e com o pagamento dos honorários de sucumbência, de acordo com a regra prevista no art. 85, caput e § 2o, do CPC
9. Recurso conhecido e provido.